Tribunal: TJSP
Processo: 2264993-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Decisão que determinou o restabelecimento do contrato coletivo e a manutenção da autora, nas mesmas condições anteriores ao óbito do titular. Irresignação da seguradora ré. Descabimento. Possibilidade de mantença da autora, idosa com 87 anos e beneficiária do plano, desde que arque com o

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Decisão que determinou o restabelecimento do contrato coletivo e a manutenção da autora, nas mesmas condições anteriores ao óbito do titular. Irresignação da seguradora ré. Descabimento. Possibilidade de mantença da autora, idosa com 87 anos e beneficiária do plano, desde que arque com o pagamento integral da mensalidade. Exclusão da recorrida que caracteriza desvantagem exagerada em seu desfavor. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do TJSP, inclusive desta Egrégia Câmara. Extinção do contrato, após mais de uma década de vigência, que, ademais, vulneraria o princípio da função social e da boa-fé objetiva. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264993-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada THERESINHA DE
JESUS SIQUEIRA DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264993-73.2019.8.26.0000 -Voto no 0623 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento no. 2264993-73.2019.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1013487-43.2019.8.26.0361
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Theresinha de Jesus Siqueira da Silveira
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz: Dr. Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Voto n.o0623
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais. Decisão
que determinou o restabelecimento do contrato coletivo e a
manutenção da autora, nas mesmas condições anteriores ao
óbito do titular. Irresignação da seguradora ré. Descabimento.
Possibilidade de mantença da autora, idosa com 87 anos e
beneficiária do plano, desde que arque com o pagamento
integral da mensalidade. Exclusão da recorrida que caracteriza desvantagem exagerada em seu desfavor.
Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes do TJSP, inclusive desta Egrégia
Câmara. Extinção do contrato, após mais de uma década de
vigência, que, ademais, vulneraria o princípio da função social
e da boa-fé objetiva. Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência
Médica Internacional S/A contra decisão (fls. 340/342) que deferiu tutela antecipada de
urgência nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, processo n.o 1013487-43.2019.8.26.0361, para determinar que a ré, ora agravante,
restabeleça e mantenha a autora no plano de saúde nas mesmas condições vigentes antes do
falecimento do titular, mediante pagamento da contraprestação devida.
Aduz a recorrente em suas razões, em síntese, que i) estão ausentes
os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, a
probabilidade do direito da autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
ii) inexistente previsão legal que autorize a manutenção da agravada no plano; e iii)
plenamente possível a rescisão contratual tal qual operada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264993-73.2019.8.26.0000 -Voto no 0623 – JEMM - RRVT
3
Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar
o cumprimento da tutela de urgência deferida na origem; ao final, pugna o provimento do
agravo e sequente reforma da decisão impugnada.
Decisão desta relatoria lançada a fls. 361/365 denegou o efeito
suspensivo almejado.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram ao
indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Consoante lá se expôs:
''Colhe-se dos autos na origem que a autora, atualmente com 87
anos de idade, era beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão intermediado pelo
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e
Tecnológica Seção de São Paulo (SINASEFE-SP) firmado com a AMIL Assistência
Médica Internacional S.A. desde 10/5/2009, na condição de dependente de seu falecido
marido, José Carlos Miller da Silveira, com prêmios rotineiramente adimplidos

mensalidade referente ao mês de agosto de 2019, coincidente com o ajuizamento da ação,
juntada a fls. 163, com valor de R$ 6.560,52.
Em razão do passamento do titular, ocorrido aos 3/6/2019, a
demandante foi comunicada aos 7/8/2019 que o plano seria cancelado à vista da
impossibilidade de alteração da titularidade (fls. 164), ao que sobreveio o aforamento da
demanda visando a manutenção do contrato.
Pois bem.
Em exame perfunctório dos autos, não prospera a irresignação da
agravante.
Isto porque se revela abusiva a conduta da ré de excluir a
agravada, beneficiária dependente do contrato coletivo celebrado pelo titular com a
recorrente, em razão do óbito daquele, pois constitui desvantagem exagerada ao
consumidor, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Não bastasse, a conduta da recorrente vulnera o princípio da
função social do contrato e da boa-fé objetiva ao pretender que a dependente, há mais de
década beneficiária do plano e agora com 87 anos, experimente a ausência de cobertura
securitária em momento da vida em que, sabidamente, a utilização dos serviços médico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264993-73.2019.8.26.0000 -Voto no 0623 – JEMM - RRVT
4
hospitalares é usual e crescente.
Não se descura, ainda, que o fato de ser a autora pessoa idosa
diminui a oferta de mercado de planos de saúde que possam encampá-la e, ademais,
haveria a exigência de cumprimento das carências necessárias, já cumpridas no presente
plano, além de eventuais discussões acerca da cobertura de doenças pré-existentes, tudo,
obviamente, em desfavor da parte hipossuficiente da relação jurídica.
Em adição, impende registrar que a autora é igualmente filiada ao
SINASEFE-SP (fls. 311/312), a chancelar a necessidade de se resguardar sua situação e
de dar prevalência ao mandamento constitucional da dignidade da pessoa humana.
Em hipóteses assemelhadas, esta 1a Câmara, inclusive em processo
de minha relatoria, adotou o entendimento no sentido de que o falecimento do titular do
plano de saúde não extingue o contrato empresarial ou coletivo por adesão, desde que
assuma o beneficiário-dependente o pagamento integral da mensalidade. Neste sentido:
'PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo. Morte da titular.
Manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde,
arcando com o pagamento integral da mensalidade. A exclusão do
autor caracteriza desvantagem exagerada em seu desfavor.
Aplicação do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
O falecimento da titular do plano de saúde não extingue o
contrato empresarial ou coletivo por adesão, desde que assuma o
beneficiário-dependente o pagamento integral das mensalidades.
Sentença mantida. Recurso desprovido'.
(Agravo
de
Instrumento
2159023-84.2019.8.26.0000;
Relator: José Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 9/9/2019)
'Apelação Cível - Plano de Saúde - Contrato coletivo por adesão -
Ação de obrigação de fazer - Sentença de procedência - Apelação
interposta pela ré - Falecimento do titular do plano de saúde -
Pedido de manutenção do contrato em relação à viúva - Óbito do
titular que não encerra a relação obrigacional, podendo os
beneficiários optar pela permanência no contrato, com as mesmas
cláusulas e condições vigentes - Inteligência do artigo 51 do
Código de Defesa do Consumidor - Rescisão unilateral imotivada
- Inadmissibilidade do direito à rescisão unilateral imotivada com
relação a beneficiário específico, mantido o contrato com a
estipulante - Entendimento contrário à Lei no 9.656/98 e ao
Código de Defesa do Consumidor - Pretensão de redução da
verba
honorária

Descabimento
-
Verba
honorária
adequadamente fixada nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil - Nega-se provimento ao recurso'
(Apelação Cível n.o 1009903-19.2017.8.26.0011, 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264993-73.2019.8.26.0000 -Voto no 0623 – JEMM - RRVT
5
Direito Privado, Rel. Desa. Christine Santini, j. em 19/4/18).
'Seguro saúde. Falecimento do titular, com cláusula de remissão
em favor da beneficiária. Período respectivo de dois anos gozado
pela autora. Denúncia unilateral do contrato pela seguradora.
Imposição de nova contratação para continuidade do serviço e
aproveitamento de carências, com aumento do valor da
mensalidade.
Abusividade.
Danos
morais
configurados.
Legitimidade passiva reconhecida. Alteração do julgado apenas
para garantir reajuste nos termos da apólice, que é coletiva.
Sentença neste ponto revista. Recurso provido em parte'
(Apelação Cível n.o 1008229-64.2016.8.26.0003, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Claudio Godoy, j. em 8/3/18).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Provisória de Urgência
Antecipada Plano de Saúde - Agravada beneficiária de remissão
pela morte da titular do plano de saúde Plano na modalidade
coletiva Irrelevância - Benefício de remissão que não afasta o
direito de manutenção do contrato pelo dependente nas mesmas
condições - Inteligência do art. 51, IV, CDC e dos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da
segurança jurídica - Presença dos requisitos para a concessão da
tutela de urgência provisória - Recurso desprovido' (Agravo de
Instrumento
2159697-67.2016.8.26.0000;
Relator: Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 24/11/2016).
E, em complementação, observa-se já ter esta Egrégia Corte
decidido em inúmeras oportunidades:
'O §3o do art. 30 da Lei no 9.656/98 prevê expressamente que: 'Em
caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo
de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.' E o
§1o do art. 30 estabelece expressamente uma limitação temporal
ao direito assegurado no caput: o período de manutenção da
condição de beneficiário será de um terço do tempo de
permanência, observados os limites mínimo e máximo, de seis e
vinte e quatro meses, respectivamente./ Na espécie, o período de
vinte e quatro meses já foi assegurado à autora, mediante o
período de remissão. De sorte que, a meu aviso, a pretensão
deduzida não estaria em condições de ser acolhida./ Sucede que a
maior parte das Câmaras de Direito Privado do E. TJSP
incumbidas da matéria têm estendido a aplicação da súmula
normativa n. 13, de 3/11/2010, da ANS, aos contratos coletivos
(Apelação n. 1002910-07.2015.8.26.0309, 9a Câmara de Direito
Privado, TJSP, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 26/07/2016; Apelação
n. 1006107-54.2016.8.26.0011, 3a Câmara de Direito Privado, rel.
Des.
Donegá
Morandini,
j.
14/02/2017;
Apelação
n.
0181621-38.2011.8.26.0100, 3a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Egidio Giacoia, Apelação n. 1034801-91.2015.8.26.0100, 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264993-73.2019.8.26.0000 -Voto no 0623 – JEMM - RRVT
6
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Araldo Telles, j.
30/05/2017)./ Milita em favor desse entendimento a circunstância
de que a RN 195/2009 condiciona o ingresso ou adesão do grupo
familiar à participação do titular no contrato (art. 5o, §2o e art. 9o,
§2o), mas não dita a extinção do contrato em relação aos
dependentes na hipótese de morte do titular (Apelação n.
100072-49.2015.8.26.0614, 3a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 04/05/2017)./ Observa-se,
assim, que a orientação majoritária do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, à luz da qual resolvo a presente lide, é no sentido da
manutenção do contrato em relação ao beneficiário-dependente,
em caso de morte do titular, após o período remissivo, mediante
pagamento do respectivo prêmio mensal. Assim, deve a ré manter
a autora na apólice coletiva, por prazo indeterminado, após o
término da remissão (31/12/2017), mediante o pagamento do
prêmio mensal, observados os reajustes que incidiram desde o
início do período remissivo, certo que o art. 20 da RN 195/2009
da ANS dispõe expressamente que 'Não poderá haver aplicação de
percentuais de reajuste diferenciados dentro de um mesmo plano
de um determinado contrato (...)'. É dizer: 'mantida a autora com
a cobertura original, seus reajustes devem seguir a apólice
coletiva em que mantida', inclusive com os acréscimos que se
verificaram
no
período
de
remissão'
(Apelação
n.
0000703-27.2014.8.26.0458, 1a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. 16/8/2016).
Em suma, de todo despropositado excluir a agravada do plano de
saúde coletivo, ou pretender lhe impor novo contrato com condições mais gravosas,
bastando, para o restabelecimento do equilíbrio contratual, que arque a beneficiária com
o pagamento integral das mensalidades''.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator